Tribunal: STF
Processo: Rcl 38158
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 192).
    Os embargantes alegam, em suma, que 
    “impõe-se a complementação da respeitável decisão monocrática prolatada por Vossa Excelência, devendo a ela serem integradas as razões invocadas pelos Reclamantes e que não foram objeto de análise pela r. decisão embargada, as quais demonstram, de forma cabal e inconteste, a manifesta extrapolação das competências meramente administrativas determinadas na Emenda Constitucional nº 45/2004 e no julgamento da ADI nº 3.367/DF pela Conselheira Maria Tereza Uille Gomes” (pág. 5 do documento eletrônico 193). 
    Ademais, repetem os argumentos expostos na exordial.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargantes, a pretexto de sanar suposta omissão, buscam apenas a rediscussão da matéria. 
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo dos embargantes com o resultado que não lhes foi favorável. Ao contrário do que sustentam, não há vício a ser sanado, uma vez que a análise da reclamação foi exauriente e a decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Conforme já consignado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os atos reclamados devem guardar estrita aderência ao conteúdo das decisões do STF, o que não ocorre no caso dos autos.
    Isso porque, na ADI 3.367/DF, esta Casa proclamou a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45/2004, assentando, dentre outros assuntos, que o Conselho Nacional de Justiça possui atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. 
    No entanto, a decisão reclamada não apresentou como fundamento a referida emenda constitucional e nem avançou sobre a atividade judicante dos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não apresentando, portanto, aderência estrita com o aresto tido por desrespeitado. 
    Como observado pela Ministra Cármen Lúcia na decisão proferida na Rcl 10.548/CE, “no direito brasileiro, ainda prevalece o entendimento de que declaração judicial de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade circunscreve-se à norma específica, e não à matéria”. 
    Ressalto, mais, que o Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas.
    In casu, como registrei na análise do MS 36.489/DF e do MS 36.832/DF (este último impetrado pelos ora reclamantes), verifico a plena regularidade do procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo irretocável o voto vista da lavra da Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, no qual cotejou de maneira esclarecedora a documentação acostada aos autos e concluiu pela necessidade de restabelecimento da ordem pelo CNJ, de modo a prestigiar os princípios da eficiência e da segurança jurídica. 
    Ao assim proceder, o CNJ exercitou plenamente a sua competência, nos termos do art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, ao analisar os Pedidos de Providências 0007368- 31.2016.2.00.0000 e 0007396-96.2016.2.00.0000, o CNJ sindicou ato administrativo produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem imiscuir-se no mérito quanto ao direito de propriedade dos ora impetrantes. Isso porque julgou a regularidade da Portaria CCI 105/2015, a qual cancelou as matrículas dos imóveis 726 e 727 e seus respectivos desmembramentos, bem como determinou a regularização do imóvel de matrícula 1.037, como desdobramento do referido cancelamento. Dessa forma, exercitou típico controle administrativo sobre atos administrativos praticados por órgão do Poder Judiciário, de modo que, ao invés de afrontar, vai ao encontro do que foi decidido na ADI 3.367/DF. 
    Portanto, como a via reclamatória somente pode ser acionada se houver estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma apontado, não merece acolhimento a pretensão dos reclamantes.
    No mesmo sentido, é o parecer ministerial, do qual destaco o seguinte trecho:
    “[...]
    49. Como se viu no amplo histórico realizado anteriormente, a reclamação constitucional, tal como prevista pelo constituinte, é exceção no sistema constitucional brasileiro.
    50. Assim, em linhas gerais, a reclamação de não parte/objetiva para o STF está na Constituição e decorre do processo objetivo e das suas decisões com efeito vinculante.
    51. Da análise da inicial, constata-se que não há precisa indicação seja quando foi usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal, seja quando houve o descumprimento de julgado do Supremo Tribunal Federal.
    52. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se fortemente pelo não conhecimento da reclamação, conforme se extrai dos seguintes julgados:
    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 383.399 AgR, Rel. Min. Carmém Lúcia, DJe 5.5.20)’ 
    ‘Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITO VINCULANTE OU DE UM ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. NECESSIDADE DE REDISCUSSÃO DAS PROVAS. IMPOSSÍVEL A ANÁLISE DESTE TEMA PELA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 38.773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1.4.20)’ 
    53. É que ‘inexistindo, in casu, precedente fruto de exercício da fiscalização abstrata de constitucionalidade, a reclamação constitucional não pode ser admitida, sob pena de frustrar a teleologia indispensável para a subsistência do sistema recursal pelo manejo indevido da medida como sucedâneo de recurso de índole ordinária ou extraordinária” (Rcl 12.692 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.3.14).
    54. Ora, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: ‘O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.’ (AgRg na Reclamação 5.926, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 13.11.09).
    55. Pensar de modo contrário, significaria aceitar a reclamação constitucional como se fosse um atalho constitucional, algo aliás que o Supremo Tribunal Federal não admite.
    56. Dessa forma, é incensurável a decisão ora embargada seja quando afirma a necessidade de aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado (p. 5), seja quando afirma que ‘diante da ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ação direta de inconstitucionalidade apontada como paradigma, não merece seguimento a pretensão dos reclamantes’(p. 16).
    57. Em suma: ‘A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional (RTJ 134/1033), tem por finalidade neutralizar situações anômalas, que, criadas por terceiros estranhos ao Supremo Tribunal Federal, venham a afetar a integridade da competência institucional desta Corte ou a comprometer a autoridade de suas próprias decisões’ (decisão monocrática do Min. Celso de Mello na Rcl 2106, DJ 8.8.02).
    58. Como os ora reclamantes não demonstraram situação que afete a integridade da competência institucional do Supremo Tribunal Federal ou que comprometa a autoridade de suas decisões, deve ser inadmitida a presente reclamação.
    59. Diante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela rejeição dos embargos de declaração e pela manutenção na íntegra da decisão ora embargada” (págs. 12-14 do documento eletrônico 205). 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator